Tribunal: STF
Processo: HC 213262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago, advogado, em benefício de Douglas de Lima, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 160.316/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na decisão agravada, não conheci do presente recurso, por se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 2. Neste recurso de agravo regimental, porém, a defesa não impugna tal situação, mas apenas insiste nos argumentos da inicial do habeas corpus. 3. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 16).



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Alega que os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau seriam inidôneos e genéricos, “apenas descrevendo as elementares do tipo penal”.



    Argumenta que “o paciente no presente feito é primário, [com] bons antecedentes, residência fixa no distrito de culpa, trabalha na oficina mecânica que pertence a seu genitor e genitora, é diabético, ou seja, pertence ao grupo de risco para infecção do (SARS-CoV-2) COVID- 19”. 



    Sustenta o cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Pede “a revogação da prisão preventiva do paciente DOUGLAS CAMPOS, fixando[-se] medidas diversas da prisão, e expedindo[-se] o respectivo alvará de soltura” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 20.8.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente e outros três investigados, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público estadual, nos termos seguintes:



    “(…) Ao apresentar a peça acusatória inicial, a representante do Ministério Público, em robusta manifestação, requer a decretação da prisão preventiva dos denunciados Douglas de Lima, Luiz Enrique Silva Santos, Maicon de Campos e Matheus Domingues Pereira, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. 



    Observo que os denunciados Maicon de Campos e Matheus Domingues Pereira já se encontram presos temporariamente desde o início das investigações que culminaram na presente ação penal, nos autos da medida cautelar em apenso (1500572-86.2021.8.26.0666), ao passo que os demais denunciados encontram-se presos em outros feitos pela prática do crime de tráfico de drogas, todos em trâmite perante este Juízo. 



    Consta da denúncia que, em datas incertas e pretéritas a 25 de março do corrente ano, os denunciados, sob o comando de Maicon de Campos, em tese, associaram-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas nesta cidade e região, integrando assim um engenhoso esquema com a finalidade de tornar o comércio espúrio de entorpecentes um lucrativo modo de vida. 



    Extrai-se ainda da exordial acusatória que os acusados Matheus Domingues Pereira e Douglas de Lima exerciam a função de gerentes do tráfico de drogas nos bairros Jardim Carolina e Bela Vista, nesta cidade de Artur Nogueira ao mesmo tempo em que Douglas de Lima, Luiz Enrique Silva Santos e o adolescente à época dos fatos Carlos Eduardo Ferreira Rodrigues seriam os responsáveis por manter toda a rede de contatos e entregas de entorpecentes entre os diversos pontos espalhados pela cidade. 



    Dos relatórios de investigação, amparados por laudos de extração de dados, oriundos de outros desdobramentos investigativos, extraem-se fotografias e várias conversas que deixam claro que a linha de investigação levada a efeito pela autoridade policial se encontra amparada em informações que indicam, com considerável grau de certeza, que os denunciados têm participação no ilícito já mencionado. 



    Frise-se ainda que foram apreendidos cadernos em poder de Maicon de Campos, os quais demonstram diversas anotações relacionadas ao forte esquema de comercialização de drogas. 



    Nesse sentido, a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe, uma vez que a ordem pública e a paz social, bem como a futura aplicação da lei penal estão em risco, caso os acusados permaneçam em liberdade.



    Destaco ainda que a custódia se faz necessária como forma de evitar que os denunciados, todos já conhecidos dos meios policiais, intimidem testemunhas e coloquem em risco a colheita de novas provas, sendo evidente que, caso permaneçam soltos, os supostos fatos criminosos continuarão a ocorrer, colocando ainda em risco todo o trabalho realizado pela polícia judiciária.



    Ademais, a materialidade do delito vem demonstrada pelos diversos laudos juntados aos autos havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial e nos demais elementos colhidos ao longo da investigação. 



    De igual sorte, as condutas imputadas a Douglas de Lima, Luiz Enrique Silva Santos, Maicon de Campos e Matheus Domingues Pereira são concretamente graves, haja vista o considerável esquema por eles montado, indicando ao menos em tese, que eles se associaram para a venda de entorpecentes, circunstância que evidenciam se tratar de pessoas que colocam em risco a ordem pública (art. 312 do CPP).



    Destaco, por oportuno, que as provas juntadas aos autos demonstram que os denunciados eram responsáveis pela comercialização de substâncias altamente nocivas à saúde humana, quais sejam, cocaína e crack, o que autorizará, na eventual hipótese de condenação dos indiciados, a elevação de sua pena-base em respeito ao que prevê o art. 42 da Lei de Drogas, circunstância que, aliada ao que preveem os arts. 33, § 3º, e 59, III, ambos do CP, permitirá, ao menos em tese, a fixação de regime prisional mais gravoso que o aberto, qual seja, o semiaberto. (…) 



    No mais, deve-se destacar que o ilícito é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Outrossim, afigura-se inadequada e insuficiente a concessão das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o mero comparecimento periódico em juízo para os indiciados informarem e justificarem suas atividades não impediriam que eles tornassem a praticar delitos. 



    De igual sorte, os indiciados, caso fossem agraciados com a medida cautelar prevista no inciso II do art. 319 do CPP, bem poderia traficar drogas em locais não abrangidos pela decisão judicial, o que demonstra a ineficácia da medida. 



    Quanto à imposição de fiança, tem-se que o caso em apreço não a admite, visto que cabível a decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares previstas nos incisos V e IX do referido dispositivo legal, por sua vez, mostram-se inócuas, porquanto não impediriam que os indiciados utilizassem suas residências – ou arredores – para praticar o comércio espúrio de entorpecentes. 



    No mais, as medidas cautelares previstas nos incisos III, IV, VI e VII do art. 319 do CPP não se aplicam à espécie. 



    Conclui-se, portanto, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é manifestamente cabível no caso em tela, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois a presente decisão não representa antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade. (…)



    Por todo o exposto, com fundamento nos artigo 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Douglas de Lima, Luiz Enrique Silva Santos, Maicon de Campos e Matheus Domingues Pereira. (…)” (e-doc. 5).



    Na denúncia apresentada pelo Ministério Público em 20.8.2021, foram imputados ao paciente os crimes do art. 35 c/c inc. VI do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Ainda, anotou a promotora de justiça que “DOUGLAS DE LIMA foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes em sua casa que, pelo que revelaram as investigações, pertencia à associação criminosa que ora se denuncia (Ação Penal n. 1500268-87.2021.8.26.0666)” (e-doc. 3).



    5. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2227451-50.2021.8.26.0000, em 15.10.2021, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente, assentando:



    “(…) Segundo o apurado na investigação criminal conduzida pela polícia civil no inquérito policial nº 1500373-37.2021.8.26.0666, no pedido de busca e apreensão nº 1500239-37.2021.8.26.0666, cujos mandados foram cumpridos em 25 de março de 2021, e de busca e apreensão e prisão temporária nº 1500572-86.2021.8.26.0666, Matheus Domingues Pereira, vulgo ‘Minas’ ou ‘Queijeiro’, e Douglas de Lima, vulgo Homer/Paratudo, exerciam a função, cada qual, de gerência do tráfico de drogas nos bairros Jardim Carolina e Bela Vista para o paciente, vulgo ‘Zangado’, que foi apontado como o responsável por organizar a distribuição e o comércio de entorpecentes nas ‘biqueiras’ dos dois bairros. E, conforme deixam claro os registros em cadernos (fls. 26/37) e em mensagens de celulares, ele dividia as porções de entorpecentes entre os dois ‘gerentes’, que, por sua vez, as repassavam a diversos traficantes da cidade, controlando o que cada um deveria comercializar. Além disso, os cadernos apreendidos em poder de Maicon, apontam as dívidas mantidas por alguns traficantes (fls. 26/37), bem como informações sobre o fracionamento de entorpecentes (cfe. anotações de fl. 35) (…)” (e-doc. 19).



    6. Na decisão impugnada neste habeas corpus, menciona-se ter sido reiterada impetração anterior (HC n. 713.361/SP), pelo que não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 160.316/SP. Ao examinar o Habeas Corpus n. 713.361/SP, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas durante a investigação e no momento do flagrante, notadamente pela apreensão de 84g (oitenta e quatro gramas) de cocaína, 303g (trezentos e três gramas) de maconha e 196g (cento e noventa e seis gramas) de crack, envolvimento de menor de 18 (dezoito) anos, bem ainda pelo fato de que o paciente tinha contato com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). 



    Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”.



    7. Pelo demonstrado nos autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, hierarquizada e com divisão de tarefas. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes e por elas sopesados e objetivamente descritos, adotou-se argumentação idônea para a decretação da custódia cautelar e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização [ou associação] criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20.9.2021, DJe-190 DIVULG 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar, não sendo possível o reexame desses elementos de convicção na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    10. Quanto à alegação de que o paciente integraria grupo de risco para contaminação pela Covid-19, anote-se não se ter comprovado que o paciente exigiria cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no estabelecimento prisional, pelo que incabível a pretendida concessão de liberdade provisória.



    Como salientado pelo Desembargador Tristão Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, “muito embora conste que o paciente é portador de diabetes, a impetração não trouxe comprovação inequívoca de que ele tenha a saúde fragilizada. Tampouco restou demonstrada a impossibilidade de que receba tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido”. 



    11. Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello relembrou que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)”. 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012).



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 155.360-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    Não se demonstra, nos autos, ilegalidade pela negativa do pleito pelos órgãos mais próximos dos fatos e das condições materiais a que está submetido o paciente.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora